Tribunal: STF
Processo: ARE 1551182
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Vera Dulce Ruivo interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 104) contra acórdão (eDoc 75) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. FUNCEF. TEMA N. 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DISTINGUISHING. ALTERAÇÃO DE PLANO. INAPLICABILIDADE AO CASO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    [...]



    Diz violados os arts. 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, sob a alegação da existência de negativa de prestação jurisdicional ao não ter o Tribunal de origem, segundo argumenta, apreciado questões relevantes para o deslinde da controvérsia. 



    Assevera, ademais, que o julgado vergastado, ao ter concluído não ter havido diferenciação entre os gêneros no cálculo de complementação de aposentadoria pela Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF, viola o inciso I do art. 5º da Carta, bem assim a tese fixada no julgamento do Tema n. 452/RG.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Corte distrital (eDoc 137), foi deduzido o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 149), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade. 



    É o relatório. Decido.



    2. Em relação à arguida negativa de prestação da jurisdição, entendo que não merece acolhimento, pois esta Corte, no julgamento do AI 791.292 QO RG, Relator o ministro Gilmar Mendes, o Plenário da Suprema Corte consignou entendimento sintetizado na seguinte ementa:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º).



    2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.



    3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.



    Tenho que o presente caso é contemplado por esse precedente qualificado, porquanto o acórdão recorrido apresentou fundamentação adequada e suficiente para o não acolhimento das teses articuladas pela recorrente.



    Registro, ademais, no que se refere à arguida infringência ao art. 5º, XXXV, LIV e LV, da Carta Federal, que no julgamento do ARE 748.371 RG, Relator também o ministro Gilmar Mendes, Tema n. 660, o Tribunal entendeu ser destituída de repercussão geral a questão atinente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por se tratar de litígio relativo à matéria infraconstitucional.



    No mais, destaco que o Supremo, ao apreciar, sob a sistemática da repercussão geral, o RE 639.138 (Tema n. 452/RG), Redator do acórdão o ministro Edson Fachin, fixou entendimento no sentido de que é inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia, cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. O acórdão foi assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens. 2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada. 3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição. 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido.



    No caso, o Colegiado a quo, ao não destoar da referida orientação, concluiu, com base no conjunto fático-probatório reunido no processo e na interpretação de cláusulas do contrato firmado entre as partes, mormente em razão de novação contratual, inexistir diferenciação de gênero no cálculo da complementação da aposentadoria, consoante se observa do seguinte trecho da ementa:



    4. Ocorre que, nestes autos, inicialmente, a beneficiária/apelada também aderiu ao Regulamento Básico do Plano de Benefícios (REG), de 1977, em que a cláusula 7ª foi declarada inconstitucional pelo STF, no julgamento do RE 639138. Porém, aquiesceu ao REG/REPLAN na modalidade saldada, em que houve alteração da forma de cálculos dos benefícios, não mais existindo a apontada diferenciação entre os gêneros. O Termo de Adesão às Regras de Saldamento do REG/REPLAN e Novação de Direitos Previdenciários está acostado ao processo, com a devida assinatura da participante/apelada. Salienta-se, no caso submetido a julgamento no RE 639138/RS, não há referência à migração para o REG/REPLAN saldado pela beneficiária a que alude o precedente vinculante. 



    5. Em razão da migração voluntária, conforme consta da Cláusula Sexta, do novo pacto, a beneficiária/apelada deu “plena, irrevogável e irretratável quitação sobre qualquer obrigação ou direito referente às regras anteriores do REG/REPLAN, nada mais havendo a reclamar uma parte à outra” e, nessa medida, não mais subsiste questionamento sobre a anterior diferenciação de gênero. O plano anterior não rege mais a relação entre a beneficiária e a Funcef, em decorrência da novação, quando houve adesão ao novo modelo beneficiário, por considerá-lo mais vantajoso e inexistente diferenciação de gênero para estabelecimento do benefício previdenciário. Por conseguinte, a sua situação fático-jurídica é distinta e desse modo deve ser tratada, permitindo-se o dinstiguishing e não aplicação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal (RE 639138/RS – Tema 452/STF).



    Tal circunstância atrai a aplicação dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula desta Corte para obstar a admissibilidade do recurso extremo.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária anteriormente fixada, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade da justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente